Tribunal: TJSP
Processo: 1070546-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Previdência privada – Participação nos Lucros e Resultados (PRL) – Funcionárias aposentadas do Banco Santander admitidas na vigência do Regulamento de Pessoal do antigo Banco Banespa – Pretensão ao recebimento do PLR nos moldes do art. 56 do Regulamento do banco, datado de 1975 – Aposentadoria em momento posterior ao advento da Lei no 10.101/2000 – Ausência de direito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Previdência privada – Participação nos Lucros e Resultados (PRL) – Funcionárias aposentadas do Banco Santander admitidas na vigência do Regulamento de Pessoal do antigo Banco Banespa – Pretensão ao recebimento do PLR nos moldes do art. 56 do Regulamento do banco, datado de 1975 – Aposentadoria em momento posterior ao advento da Lei no 10.101/2000 – Ausência de direito adquirido – Adesão das autoras aos Planos de Previdência II e III da Banesprev – Inexistência de prova da concessão do PLR nos referidos planos - Não comprovação da existência de Convenções Coletivas prevendo a concessão da verba aos aposentados – Entendimento pacificado no C. STJ, no recurso repetitivo (REsp 1.425.326), vedando a extensão, aos aposentados, de benefícios concedidos aos empregados da ativa, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares – Sentença mantida – Recurso não provido.